Tribunal: TJBA
Processo: 8021603-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021603-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO FONTANA CRUZ

Advogado(s)
:
NELSON NICACIO DIAS JUNIOR, NELSON NICACIO DIAS NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. ENCARGOS ACESSÓRIOS REGULARMENTE CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por THIAGO FONTANA CRUZ contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, notadamente quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, anatocismo e cobrança de encargos acessórios.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade dos juros remuneratórios praticados em contrato de mútuo bancário, a validade da capitalização mensal dos juros e a existência de encargos acessórios ilegais, como TAC, TEC, IOF e seguro.

III. Razões de decidir

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,56% a.m. e 20,41% a.a.) mostra-se compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,47% a.m. e 19,20% a.a.), afastando a configuração de abusividade (Tema 27/STJ).

A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verificou no caso, conforme o duodécuplo da taxa mensal inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541/STJ; Tema 247/STJ).

Não houve cobrança de TAC ou TEC, e a cobrança do IOF financiado é permitida (Tema 618/STJ). O seguro contratado integra o custo efetivo total e não há prova de venda casada ou ausência de anuência.

Diante da legalidade dos encargos da normalidade, não há motivo para descaracterização da mora, tampouco para repetição de indébito ou revisão contratual.

Majoram-se os honorários advocatícios em sede recursal para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado, conforme parâmetro do BACEN, nos termos do Tema 27/STJ. É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, em contratos celebrados após 31/03/2000 (Súmulas 539 e 541/STJ; Tema 247/STJ). A ausência de cobrança de tarifas indevidas e a legalidade do IOF e do seguro contratado afastam a configuração de encargos abusivos."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 39, 51; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmulas 596/STF, 539 e 541/STJ; Temas 27, 247 e 618/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

de n.º
8021603-38.2024.8.05.0001
, em que é Agravante

THIAGO FONTANA CRUZ
e Agravado
BANCO DO BRASIL

S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA